Tribunal: TJBA
Processo: 0301197-06.2014.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301197-06.2014.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS Advogado(s): EDMILSON LOBO MAIA FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPATIBILIDADE DE SENTENÇA COM O TEMA 698 DO STF. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Santo Antônio de Jesus em face de Acórdão que, ao acolher parcialmente aclaratórios anteriores, apenas explicitou a isenção do ente municipal ao pagamento de custas processuais, rejeitando os demais pontos invocados. O Município sustenta omissão no julgado quanto à compatibilidade da determinação de realização de concurso público para fiscal do meio ambiente/poluição sonora com os parâmetros fixados no Tema 698 do STF, bem como quanto à necessidade de indicação das finalidades da medida, apresentação de plano de ação e adequação do provimento jurisdicional à metodologia prevista no referido precedente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a compatibilidade da determinação de realização de concurso público com a tese fixada pelo STF no Tema 698 da repercussão geral, notadamente quanto à vedação de imposição de medidas específicas em políticas públicas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao Tema 698 do STF, ao condicionar a realização do concurso público aos trâmites orçamentários legais, preservando a autonomia administrativa do Município. 5. A fundamentação judicial não exige a apreciação exaustiva de todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas daqueles necessários para sustentar a conclusão adotada, conforme interpretação do art. 489, § 1º, do CPC e jurisprudência do STJ. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem possuem natureza exclusivamente prequestionadora, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0301197-06.2014.8.05.0229, em que figuram, como embargante, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, e, como embargado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)